Tribunal: TJDFT
Processo: 0708143-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. TRATAMENTO. TERAPIA PEDIASUIT. FALTA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. MÉTODO EXPERIMENTAL. PRECEDENTES STJ E TJDFT. O pacto celebrado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se cabível o exame do contrato de plano privado de assistência à saúde à luz dos princípios que regem a relação de consumo, sem prejuízo da legislação específica aplicável, consoante disciplina da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça. Considerando o caráter experimental da terapia PediaSuit, juntamente com a falta de evidências a indicarem os benefícios desse tipo de tratamento frente à fisioterapia neuromotora convencional, não se mostra ilegal ou abusiva a conduta da agravada ao negar a cobertura ao tratamento pleiteado, porquanto amparada na lei e no contrato celebrado entre as partes, os quais excluem da cobertura tratamentos experimentais e que não se encontram no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (RN 465/2021). Destaque-se que a orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça, já considerando o julgamento dos EREsps no 1.886.929/SP e no 1.889.704/SP pela Segunda Seção daquela Corte Especial, é no sentido de ser reconhecida a ausência de obrigatoriedade de os planos de saúde cobrirem o tratamento pelo método PediaSuit (AgInt no AREsp n. 1.960.488/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022).